Tribunal: TJBA
Processo: 8072728-14.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072728-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HEIDER CONCEICAO SANTOS e outros

Advogado(s): MARCOS VINICIOS SANTOS NEVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. LAUDO PERICIAL DA ARMA NÃO APRESENTADO ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
E
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA.
DESCABIMENTO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado pelo advogado Marcos Vinícius Santos Neves, em favor de Heider Conceição Santos, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em decorrência de flagrante ocorrido em 20/08/2025, com posterior conversão em prisão preventiva. O
I
mpetrante alega nulidade por ausência do laudo pericial da arma apreendida até o encerramento da instrução, sustentando cerceamento de defesa e inexistência de comprovação da materialidade delitiva quanto ao
delito de
porte de arma. Requer, com base nisso, a concessão de liberdade provisória ao
P
aciente, a desclassificação do delito
e
o afastamento da causa de aumento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três
questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada do laudo pericial da arma de fogo até o encerramento da instrução acarreta nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii)
a
ferir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do
P
aciente, considerando
a ausência do laudo pericial e
suas condições pessoais favoráveis;
(iii) examinar a aplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, bem como a possibilidade de desclassificação do delito e afastamento da causa de aumento de pena em sede de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos das circunstâncias do flagrante delito: apreensão de 311,64 gramas de cocaína fracionadas em 512 porções, além de revólver calibre .38
e munição
. Tais elementos revelam gravidade concreta da conduta, não mera subsunção abstrata ao tipo penal,
restando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Embora
a impetração
alegue primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que tais circunstâncias, ainda que relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a gravidade concreta do delito.

5. O crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) é delito de perigo abstrato e de mera conduta, cuja consumação independe da comprovação da potencialidade lesiva do artefato mediante perícia técnica.

6. A materialidade delitiva pode ser demonstrada por meios probatórios idôneos diversos da perícia técnica, como auto de apreensão, boletim de ocorrência, termo de prisão em flagrante e depoimentos das testemunhas presenciais.

7. A autoridade impetrada informou que o laudo pericial foi regularmente requisitado em 17/11/2025, logo após o encerramento da audiência de instrução e julgamento, demonstrando ausência de omissão estatal. Trata-se de pendência administrativa que será suprida antes da prolação da sentença.

8. Para configuração de nulidade processual, é indispensável a demonstração de prejuízo efetivo (
pas de nullité sans grief
), nos termos do art. 563 do CPP. Ocorre que a defesa técnica não comprovou qualquer dano concreto decorrente da ausência temporária do laudo, limitando-se a alegações genéricas e abstratas.

9. Outrossim, não há previsão legal que exija a juntada do laudo pericial antes do encerramento da instrução. A prova técnica pode ser produzida e incorporada ao processo em qualquer fase anterior à sentença, sem que isso configure cerceamento de defesa ou nulidade processual.

10. O princípio
in dubio pro reo
constitui critério de julgamento aplicável exclusivamente na apreciação do mérito da ação penal, quando o julgador, diante de dúvida razoável sobre materialidade ou autoria, deve decidir favoravelmente ao acusado. Trata-se de regra de apreciação probatória que pressupõe cognição exauriente, incompatível com a natureza sumária e restrita do
habeas corpus
, que não comporta aprofundada análise de matéria fático-probatória.

11. O pedido de desclassificação do delito e afastamento da causa de aumento de pena relacionada ao porte de arma de fogo também constitui matéria de mérito da ação penal, cuja apreciação compete exclusivamente ao juízo natural da causa. Tais questões não podem ser objeto de
habeas corpus
, que se destina apenas a sanar constrangimento ilegal evidente, não servindo como sucedâneo recursal para antecipação de análise meritória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/2003) é delito de perigo abstrato e de mera conduta, sendo prescindível a perícia técnica para comprovação da materialidade, que pode ser atestada por outros meios válidos de prova.

2.
A ausência do laudo pericial da arma de fogo até o encerramento da instrução não acarreta nulidade absoluta quando a prova técnica foi regularmente requisitada, há outros elementos probatórios idôneos nos autos e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa.

3. O
habeas corpus
não é via adequada para análise de matéria de mérito da ação penal, como a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, desclassificação do delito ou afastamento de causas de aumento de pena, que competem ao juízo natural da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts.
158,
282, § 6º, 312, 319
e

563;
Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003: art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC
nº
964.237 SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j.
17.12.2024;
TJAC, Apelação Criminal nº 0000859-08.2020.8.01.0003, Rel. Des. Francisco Djalma,
j.
10.10.2024; TJDF, Apelação nº 0706752-34.2021.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni
d
e Freitas Custodio,
j.
10.10.2024; TJGO, Apelação nº 5054676-59.2021.8.09.0126, Rel. Des. Vicente Lopes
d
a Rocha Júnior,
pub.
16.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8072728-14.2025.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
MARCOS VINÍCIOS SANTOS NEVES
, em favor do Paciente
HEIDER CONCEIÇÃO SANTOS
,

e, como
Impetrad
o
,
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 16 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02